Tribunal: TCU
Processo: 032.443/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 1340/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 750/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de petição apresentada por Elizangela Silva Santos, na condição de representante do espólio de José Raimundo de Sousa Santos, por meio da qual requer a extinção deste processo de Tomada de Contas Especial em razão da inexistência de bens a inventariar. Considerando que, por meio do Acórdão 6503/2025-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal já recebeu expediente da interessada como mera petição, cujas alegações ora se repetem; considerando que a jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a alegação de inexistência de patrimônio deixado pelo de cujus não constitui fator impeditivo para o julgamento das contas e a condenação em débito do seu espólio; considerando que documentos como certidões de óbito ou escrituras de inventário negativo comprovam o ato da declaração, mas não possuem o condão de atestar, de forma inequívoca, a real situação patrimonial do falecido; considerando que a efetiva verificação da existência de bens ou valores capazes de recompor o erário deve ser realizada na fase de execução, a partir do título extrajudicial constituído pelo acórdão condenatório; considerando, por fim, que a responsabilidade dos sucessores é limitada às forças da herança (art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal), de modo que eventual ausência de bens será arguida e comprovada perante o juízo da execução; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) indeferir o pedido de extinção do processo formulado pela peticionária, mantendo-se os exatos termos do Acórdão 2467/2025-TCU-Primeira Câmara ; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 100 à peticionária. 1. Processo TC- Processo 032.443/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Requerente: Elizangela Silva Santos (XXX.201.331-XX), representando o espólio de Jose Raimundo de Sousa Santos. 1.2. Unidade: Município de Santa Tereza do Tocantins/TO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Danilo Corado Lopes (OAB/TO 9370), representando Elizangela Silva Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.